Tribunal: TJSP
Processo: 1082234-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.

AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.

AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

CONSTATAÇÃO DE QUE A AUTORA INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECONSIDEROU O SEU PEDIDO DE GRATUIDADE, NÃO SENDO CONHECIDO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O PROCESSAMENTO DO FEITO JUSTAMENTE POR CAUSA DA FALTA DO SEU RECOLHIMENTO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082234-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIMARA SOUZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082234-52.2019.8.26.0100 -Voto no 18.695
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 42a Vara Cível
Apelação no:
1082234-52.2019.8.26.0100
Apelante:
Lucimara Souza da Conceição Ferreira
Apelada:
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz prolator da sentença: Marcello do Amaral Perino
VOTO N.o 18.695
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART.
485, IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONSTATAÇÃO DE QUE A AUTORA INTERPÔS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO
QUE NÃO RECONSIDEROU O SEU PEDIDO DE
GRATUIDADE,
NÃO
SENDO
CONHECIDO
DO
RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS
PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS, UMA VEZ QUE NÃO
HOUVE
O
PROCESSAMENTO
DO
FEITO
JUSTAMENTE POR CAUSA DA FALTA DO SEU
RECOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082234-52.2019.8.26.0100 -Voto no 18.695
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 62/63, cujo relatório se adota,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos da ação
revisional ajuizada por LUCIMARA SOUZA DA CONCEIÇÃO
FERREIRA
contra
CREFISA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sob o fundamento de que
a autora deixou de cumprir a determinação de recolhimento das custas
iniciais, no prazo de cinco dias. Determinou que a requerente deverá
suportar o pagamento das custas.
Apela a autora (fls. 65/78). Sustenta, em síntese,
que: i) a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita foi proferida após emendar a petição
inicial, demonstrando que recebe salário de apenas R$ 1.157,50; ii)
juntou certidões negativas de débito junto à União e de isenção de
declaração de imposto de renda referente aos anos de 2016, 2017 e
2018; iii) a alegação de insuficiência de recursos financeiros para
suportar o pagamento das custas goza de presunção de veracidade; iv) a
contratação de advogado particular não impede o deferimento do pedido
de gratuidade; e, v) a condenação ao pagamento das custas deve ser
afastada porque não houve a citação.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 82) e
respondido (fls. 88/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082234-52.2019.8.26.0100 -Voto no 18.695
4
É o relatório.
O pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita foi indeferido, determinando-se a apresentação, no prazo de
quinze dias, das guias das custas iniciais, da taxa de mandato e das
despesas para citação (fls. 17/18). No entanto, a autora deixou de
cumprir a referida determinação, limitando-se a apresentar petição para
reiterar o pedido de gratuidade (fls. 21/28).
Em seguida, o DD. Juízo a quo concedeu novo
prazo para o recolhimento das custas e despesas processuais, entretanto,
a autora se quedou inerte (fls. 30/31).
Vale destacar que a apelante chegou a interpor o
agravo de instrumento no 2226679-58.2019.8.26.0000 com o intuito de
impugnar o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, porém não foi conhecido do recurso por
intempestividade (fls. 55/60).
Desse modo, afigura-se pertinente a extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV, do CPC.
Por outro lado, é incabível a condenação da autora
ao pagamento das custas porque não houve o processamento do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082234-52.2019.8.26.0100 -Voto no 18.695
5
justamente por causa da falta do seu recolhimento.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:
*Ação de reparação de danos Indeferimento do pedido de
justiça gratuita, com intimação para recolhimento das custas
processuais, sob pena de indeferimento da inicial Pedido de
desistência da ação pela autora Sentença de extinção, com
fundamento no art. 485, VIII, do CPC, determinando o
recolhimento das custas iniciais, em 15 dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa Descabimento Consequência do
não recolhimento das custas iniciais é o cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC Ausência de
relação jurídico-processual e efetiva prestação jurisdicional a
justificar o pagamento das custas iniciais
Sentença
reformada

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1047727-68.2019.8.26.0002, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
13a Câmara de Direito Privado, julgamento em 17/9/2020)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Justiça gratuita indeferida Determinação de recolhimento
das custas iniciais Não atendimento Indeferimento da
inicial, com determinação de recolhimento da taxa judiciária
sob pena de inscrição em dívida ativa Inadmissibilidade
Ausência de efetiva prestação jurisdicional Fato gerador
inexistente Determinação cancelada Recurso provido.
(Apelação Cível no 1048894-23.2019.8.26.0002, Rela. Desa.
Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 26/3/2020)
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

INABILITAÇÃO EM PREGÃO LICITAÇÃO Ausência
de recolhimento das custas iniciais Sentença que extinguiu
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos incisos I
e IV do art. 485 do CPC/2015 Determinação de pagamento
das custas no prazo de 60 dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa
Inadmissibilidade
Ausência de efetiva
prestação jurisdicional
Fato gerador inexistente

Distribuição cancelada
Inteligência do artigo 290 do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença reformada
tão somente para afastar a obrigação de pagamento das
custas.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1000849-29.2019.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 10/3/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082234-52.2019.8.26.0100 -Voto no 18.695
6
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento das
custas.
Alberto Gosson
Relator